Tribunal: TJMT
Processo: 1001499-92.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001499-92.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIANE MARIA DE ALMEIDA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVANDRO LEONARDO DA SILVA - CPF: 012.832.571-22 (ASSISTENTE), EDELSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.953.941-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIANE MARIA DE ALMEIDA MENDES - CPF: 802.320.271-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DEFENSIVO –
1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
PORTE VISANDO CONSUMO PRÓPRIO
– IMPROCEDÊNCIA – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – PALAVRA DOS POLICIAIS – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – VÍCIO EM DROGAS – IRRELEVÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO
– IMPOSSIBILIDADE NOCIVIDADE E VARIEDADE – FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA ADEQUADA

– APELO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Havendo comprovação inequívoca de que o apelante trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 20 porções de cocaína e 2 porções de maconha, aptas à venda, havendo ainda, laudo pericial de extração telefônica indicando a existência de trocas de mensagens em que ela pratica o comércio malsão, não há como desclassificar a conduta de Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) para o crime de Porte de Drogas para Consumo Próprio (art. 28 da Lei no. 11.343/2006).

2.
Mostra-se adequada a fração adotada de 1⁄2 para a diminuição da causa especial do Tráfico Privilegiado, diante da nocividade e da variedade dos entorpecentes apreendidos, fatores que permitem a modulação da fração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo por
Diane de Almeida Mendes,
contra sentença anexada sob ID. 183770193, em que foi condenada pela prática dos crimes previstos nos art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, à pena total
de 2 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
250 dias-multa
.

Em
razões
recursais (ID. 183770204), a defesa roga pela
desclassificação
da conduta de Tráfico de Drogas para o crime de
Porte de Drogas para Consumo Próprio
(art. 28 da Lei no. 11.343/2006);
subsidiariamente
, pugna seja modulada a fração do tráfico privilegiado em seu
patamar máximo
(2/3).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do apelo (ID 183770206).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 190020161), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: Acusada condenada nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime inicial aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Tráfico privilegiado – Grau máximo da minorante – Impossibilidade – Grande quantidade de entorpecente – Pelo desprovimento.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que na data de 29.7.2020, por volta das 21h, na Rua General Camisão, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT,
Diane Maria de Almeida
trazia consigo 20 porções de cocaína, com massa de 9,78g e 2 porções de maconha, com massa de 4,06g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante desse cenário, ela foi denunciada e, mais tarde

foi condenada nos termos do relatório.

Inicialmente, a apelante requer a
desclassificação
do crime de Tráfico para o de
Porte de Drogas para Consumo Próprio
(art. 28 da Lei no. 11.343/2006), defendendo que os autos não contam com provas suficientes e idôneas do seu envolvimento no comércio malsão.

Sem fundamento
.

A materialidade do crime é extraída do
Auto de Apreensão (Pág. 1577077 – PDF), Boletim de Ocorrência (Pág. 18/20 - PDF), Termo de Exibição e Apreensão (Pág. 26 – PDF), Laudo Definitivo (Pág. 29/32 – PDF), Laudo Pericial de Extração de Dados (Pág. 113/118 – PDF), os quais atestam a apreensão de 9,78g divididos em 20 porções
de cocaína
e 4,06g divididos em 2 porções de maconha, exatamente conforme descrito na denúncia.

A autoria, por sua vez, é extraída do depoimento da testemunha ouvida em juízo. São vejamos:

Ouvido em juízo (ID. 183770175), o policial militar
Edelson Rodrigues dos Santos
, responsável pela prisão em flagrante, relatou que estava em rondas pelo bairro, quando a guarnição foi abordada por populares, relatando que uma mulher com jaqueta vermelha estava realizando a traficância em um bar, já conhecido como ponto de venda de drogas.

Disse que chagando ao local, conseguiram identifica-la e, ao realizarem a abordagem, foi localizado em uma pochete duas porções de maconha e dinheiro, momento em que ela foi conduzida à Delegacia.

Esclareceu que na Delegacia foi feita revista intima, sendo localizadas 20 porções nas partes intimas da apelante.

Endossando as afirmações da testemunha policial, de que a Apelante estaria realizando o tráfico de drogas, temos o Laudo Pericial de Extração de Dados de Pág. 113/118 – PDF, a qual encontrou diversas mensagens trocadas entre ela e outros interlocutores, em que abertamente realiza o comércio ilícito de drogas (cocaína e maconha), motivo pelo qual, entendo ser prescindível a transcrição dos diálogos travados nas trocas de mensagens, mesmo porque, foram discriminadas na sentença pelo Douto Magistrado.

A Apelante, em juízo (ID. 183770174), assumiu a propriedade da substância entorpecente, porém, disse que era para uso recreativo.

Verifico que a versão apresentada pela
apelante
é

solo nos autos, indo totalmente de encontro com as demais provas produzidas durante a instrução probatória, que de forma clara, demonstram que a mesma trazia consigo substância entorpecente para o fim de comércio malsão.

Ora, conforme se vê dos autos, a testemunha policial, afirmou que recebeu denúncias de que a apelante estava realizando a mercancia ilícita; bem como as mensagens encontradas no celular da apelante confirmaram a prática delitiva.

Mas não é só, a tese de que as drogas se destinavam unicamente ao consumo da apelante, além de destonar dos uníssonos e críveis depoimentos do policial militar, não se sustenta quando confrontada com as demais circunstâncias dos autos.

No caso,

foram encontrados em seu poder entorpecentes pronto para venda, vez que estavam fracionados em 20 porções de cocaína e outras 2 porções maconha
, fatores que fragilizam sobremaneira a versão defensiva.

Como se sabe,
“
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”

Enunciado Orientativo no 30

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

Nesse ponto, aliás, cumpre registrar que o alegado vício
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Convém salientar ainda que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie. Nesse sentido, eis o que estabelece o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, refletindo, com segurança, que a apelante trazia consigo substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
não
há como se acolher a pretensão desclassificatória.

Por fim, pede a defesa a modulação da fração causa especial do Tráfico Privilegiado, para que incida em seu patamar máximo, vez que a fundamento utilizado para aplicar fração diversa seria inidônea.

Pois bem, vejo da sentença que o Magistrado Sentenciante assim fundamentou a terceira fase de dosimetria:

(...)
A condenada faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, posto que primária, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não há informação de que se dedique as atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida (Id. 82076344 e 82160739).

Posto isto e avaliando a toxidade do entorpecente apreendido (Enunciado n. 48 – TJMT),
REDUZO
a pena em 1⁄2 (um meio), resultando em uma pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

A aplicação da norma elencada no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

Na falta de critérios legais para nortear a diminuição (1/6 a 2/3), há a possiilidade de se modular a fração com base na nocividade ou quantidade da droga apreendida, principalmente quando estiver assiovciado a outros vetores não utilizados na primeira fase de dosimetria de pena, para que não se configure o malfado
bis in idem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU ÍNDICE MÁXIMO – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – ÍNDICE INTERMEDIÁRIO QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SUBSTITUIÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista a natureza nociva do entorpecente apreendido e não sendo a quantidade ínfima e nem expressiva, mostra-se adequada a fração de 1/2 para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06. (N.U 0002690-79.2016.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

Para além da nocividade destacado pelo Juízo Sentenciante, há a diversidade dos entorpecenes (cocaína e maconha), além de dinheiro em espécie (R$ 67,00), circunstâncias que, por indicarem certa dedicação do apelante a atividades criminosas, reforçam a impossibilidade de aplicação do privilégio no pretendido grau máximo (2/3). Nesse sentido:

“... 2.3) Não merece acolhimento o pedido de incidência da fração máxima de diminuição pela figura privilegiada do delito de tráfico de entorpecente [reconhecida na r. sentença e aplicada em 1⁄2 - metade], ante a sua proporcionalidade com a diversidade de drogas apreendidas [total de três tipos: pasta-base de cocaína; maconha e cocaína em pó], de modo que não tendo o legislador especificado os parâmetros para a escolha da fração, firmou a jurisprudência que devem nortear a sua escolha as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, especialmente o artigo 42 da Lei de Drogas;”. (N.U 0005125-46.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021).

Anoto por fim, quanto ao fato de ter acrescentado fundamentação, o efeito devolutivo amplo da apelação criminal “autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a reanalisar as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório”. (STJ - AgRg no REsp: 1844293 AL 2019/0316642-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2020).

Logo, resta inviável acolher o pedido nesse ponto.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
Diane Maria de Almeida Mendes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024